Tribunal: TJES
Processo: 0000493-45.2019.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-45.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 547/2009. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 13/90. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, ORA RECORRENTE. 1. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo nacional contrária à Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda o uso do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público. 2. Declarada a inconstitucionalidade da lei revogadora, opera-se o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da legislação anterior que previa base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo. 3. A correção monetária e juros devem observar critérios legais específicos para condenações contra a Fazenda Pública. 4. Homologada a desistência recursal da parte autora, ora recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido do Município.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto por MUNICÍPIO DE ICONHA posto que tempestivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, vez que é é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 547/2009, com pedido condenatório ao pagamento das diferenças dos valores pretéritos ao pagamento de adicional de insalubridade (art. 70 da Lei Municipal n.º 03/1990), proposta por Kenia Mara Freitas Schwan em face do Município de Iconha, na qual alegou, em síntese: a) que exerce a função de dentista no Município de Iconha, com admissão em 09/08/2000, por intermédio de concurso público; b) que, à época da realização do concurso, o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei n.º 013/90), previa, no art. 70, o pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo; c) que o valor do adicional, no entanto, tem sido pago nos termos da Lei n.º 547/2009, que revogou aludido dispositivo, passando a ter como parâmetro o salário-mínimo.

Desse modo, requereu provimento jurisdicional para a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.º, § 1.º, da Lei nº 547/2009, e a condenação do Município de Iconha ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pela requerente, e, ainda, a condenação do Município de Iconha ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade pago sobre o salário-mínimo, posto que deveria ser pago sobre o vencimento do cargo efetivo.

O Juízo “
a quo”
após analisar os autos declarou a a inconstitucionalidade do art. 1º, I, § 1.º, da Lei Municipal n.º 547/2009, devendo o critério estabelecido pela referida lei continuar sendo aplicado, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, mantendo-se, até ulterior norma a alterar tal preceptivo, o salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado deste comando, de modo a desindexar o salário-mínimo. Ainda, condenou o requerido ao pagamento da diferença entre o adicional pago e aquele efetivamente devido a título de insalubridade até a data de implementação determinada, observada a prescrição quinquenal e incluídas as parcelas vencidas no decorrer do trâmite processual, valores que deverão ser reajustados, a contar da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), observando-se os devidos reflexos sobre a gratificação natalina e as férias com terço constitucional. Resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Após a sentença objurgada, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

O
MUNICÍPIO DE ICONHA
, em suas razões recursais, requer sejam analisadas e acolhidas as preliminares, reformando-se a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, caso ultrapassadas, requer sejam acolhidas as argumentações meritórias, provendo-se o recurso para reformar a sentença atacada, ou, em caso de improcedência, a não condenação em verbas sucumbenciais.

Por sua vez,
KÊNIA MARA FREITAS SCHWAN
objetiva a reforma da sentença para: a) fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o "vencimento do cargo efetivo", nos termos do art. 70 da Lei nº 13/1990, aplicando-se os efeitos repristinatórios; b) declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 071/2019; c) fixação de critérios específicos de atualização monetária (IPCA-E) e juros moratórios (poupança até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021).

Posteriormente, no ID nº 12344080 a Magitrada de piso deu provimento aos embargos de declaração opostos por KÊNIA MARA FREITAS SCHWAN, por fim, considerou o efeito integrativo da sentença, restituou às partes o prazo recursal, para substituição ou aditamento de eventual recurso inominado apresentado.

Por sua vez, no ID nº 12344082 a parte autora peticionou sustentando a falta de interesse no prosseguimento do Recurso Inominado de fls. 227/241 e caso a Requerida mantenha o desejo pelo julgamento do Recurso Inominado de fls. 201/213, já tendo sido apresentado às fls. 242/252 contrarrazões, requer o prosseguimento do feito, remetendo os autos à Turma Recursal

Dessa forma, passo à análise.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A questão central dos autos refere-se à constitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade estabelecida pela Lei Municipal nº 547/2009, que vinculou o percentual ao salário mínimo nacional.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 4, estabeleceu que:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial"
.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme decidido no RE nº 565.714-RG e na ADPF nº 151.

Assim, declaro a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 547/2009.

Diferentemente do que decidiu o juízo a quo, que determinou o "congelamento" do salário mínimo, entendo que o caso comporta solução diversa em razão da existência de legislação anterior.

A Lei Municipal nº 13/90, em seu art. 70, estabelecia como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo. Esta lei foi revogada pela Lei nº 547/2009, ora declarada inconstitucional.

Conforme jurisprudência consolidada do STF, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos repristinatórios, fazendo renascer a legislação anteriormente revogada:

"A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a norma desde o seu surgimento. Ante a nulidade do dispositivo que determinava a revogação de norma precedente, torna-se novamente aplicável a legislação anteriormente revogada"
(STF, AI 602277 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

Portanto,
reconheço os efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade
, restabelecendo-se a vigência do art. 70 da Lei Municipal nº 13/90, que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros, deve-se observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança.

Embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade parcial deste dispositivo nas ADIs nº 4357 e 4425, tal decisão aplica-se apenas à fase executiva administrativa (precatórios), mantendo-se a aplicação integral do art. 1º-F nas fases de conhecimento e execução judicial, conforme esclarecido no RE 870.947/STF.

Não prospera, portanto, o pedido da recorrente para aplicação de outros índices de correção.

Embora a sentença tenha mencionado os reflexos sobre gratificação natalina e férias com terço constitucional, cumpre esclarecer o fundamento jurídico dessa incidência.

O adicional de insalubridade, enquanto pago habitualmente ao servidor, integra sua remuneração para todos os efeitos legais, inclusive para cálculo das verbas que têm por base a remuneração integral, tais como 13º salário, férias e respectivo terço constitucional.

Esta é a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal:

"O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO"
(STF, RE 706357 MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19/11/2012).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também adota este entendimento:

"São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor"
(TJES, RNAC 6110077812, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJ 30/11/2016).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade, por ter natureza salarial quando pago com habitualidade, deve refletir sobre as verbas constitucionais que têm por base de cálculo a remuneração integral do servidor.

Eventual disposição normativa municipal que vede tais reflexos não pode prevalecer, pois contraria o princípio constitucional da integralidade da remuneração para fins de cálculo das verbas trabalhistas básicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE ICONHA, condenado o em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, sem custas do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Por fim, homologo a desistência do recurso inominado

a desistência do recurso interposto pela parte Recorrente KENIA MARA FREITAS SCHWANR. Mantida a sentença. Condenando a ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 90 e 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95
,
cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)